Tribunal: TJMT
Processo: 1006048-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006048-72.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGANTE), RICARDO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.365.281/0001-11 (EMBARGANTE), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 827.946.501-49 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 827.946.501-49 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.365.281/0001-11 (EMBARGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGANTE), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGANTE), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES (VIA FÉRTIL). NÃO PROVIDO (MARCOS E OUTROS). UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO - JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR DA PRIMEIRA CITAÇÃO DO DEVEDOR – ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES – SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Assiste razão a primeira embargante quanto ao termo inicial dos juros de mora, o qual deve ser considerado como a data da citação do devedor, no caso, da citação que se deu no primeiro momento em que o demandado foi chamado ao processo para o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto pela VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, e o segundo por MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, JOSÉ ROBERTO SIA, ROSI EULÁLIO DE BRITO SIA, EDMIR JOSÉ SIA, MARIA JOSÉ GIRARDI SIA e EDMAR JOSÉ SIA, em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos segundos embargantes.

A parte Embargante, Via Fértil Produtos Agropecuários, fala em omissão do julgado, o qual deixou de estabelecer se o cômputo dos juros deve se dar da primeira citação (ação execução de entrega de coisa incerta) ou da segunda citação quando se converteu a execução para quantia certa.

Assim, pugna pelo acolhimento e provimento dos Aclaratórios, para fixar a data da primeira citação, para fins de incidência dos juros moratórios.

Os Embargantes, MARCOS LAERT SIA e Outros, por sua vez, falam em erro material do acórdão, pois segundo os recorrentes,
não há qualquer divergência na fundamentação da sentença dos embargos à execução que alterou os critérios do cálculo do título executivo. A divergência verificada, pois, se verifica do cálculo da execução em face dos critérios determinados pela sentença dos embargos
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão julgado, que necessitam ser sanados.

Passando à análise das razões dos recursos, assiste razão a primeira embargante quanto ao termo inicial dos juros de mora, o qual deve ser considerado como a data da citação do devedor, no caso, da citação que se deu no primeiro momento em que o demandado foi chamado ao processo para o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Neste sentido, vale repisar o entendimento desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que em caso semelhante, fixou a primeira citação do demandado como marco inicial para incidência de juros de mora, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DECISÃO ANTERIOR AUTORIZANDO A CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA
– CITAÇÃO DO EXECUTADO JÁ REALIZADA – JUROS DE MORA CONTADOS DESDE ENTÃO
– ASTREINTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.339/MT.)

Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos utilizados se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos não são indicados de forma expressa no Recurso.

(N.U 1008684-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Quanto ao segundo recurso de embargos de declaração, não assiste razão aos embargantes, no instante em que, na fundamentação do acórdão, apenas constou a contradição da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, da qual as partes não se insurgiram.

Assim, passou-se ao revolvimento das inexatidões materiais do cálculo do
quantum debeatur
, mais precisamente, quanto ao marco inicial da incidência dos juros de mora, o qual deve corresponder ao que está estabelecido em lei.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
apenas ao primeiro recurso, para que a incidência dos juros de mora possa se dar da primeira citação do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023